Tribunal: TJDFT
Processo: 0018282-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0018282-40.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RECICLAGEM COMERCIO METAIS LTDA, ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados, por meio da Curadoria de Ausentes, para se manifestarem sobre os embargos opostos pela credora embargante (ID 60401395), no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator